Tribunal: TJSP
Processo: 1001753-49.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
r 51/1985, a qual recepcionada pela Constituição da República – Matéria sedimentada com o julgamento de incidente de demandas repetitivas – IRDR dotado de efeito vinculante – Requisito temporal de 05 anos previsto no art. 40, § 1o, III, CF, se refere ao cargo e não à classe – Classe é mera promoção dentro da carreira – Sentença reformada – Recurso provido e ordem concedida, para declarar o direito do requerente à aposentadoria com proventos integrais e paridade, devendo ser preservado o valor destinado a classe em que se aposentar o impetrante.
(TJSP; Apelação Cível 1001753-49.2019.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 26/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

26/04/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Investigador de Polícia – Pretensão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos – Presente o interesse de agir – Atividade de risco – Art. 40, § 4o da CF – Permite aposentadoria concedida com adoção de requisitos e critérios diferenciados – Cumprimento dos requisitos previstos na Lei Complementar 51/1985, a qual recepcionada pela

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Investigador de Polícia – Pretensão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos – Presente o interesse de agir – Atividade de risco – Art. 40, § 4o da CF – Permite aposentadoria concedida com adoção de requisitos e critérios diferenciados – Cumprimento dos requisitos previstos na Lei Complementar 51/1985, a qual recepcionada pela Constituição da República – Matéria sedimentada com o julgamento de incidente de demandas repetitivas – IRDR dotado de efeito vinculante – Requisito temporal de 05 anos previsto no art. 40, § 1o, III, CF, se refere ao cargo e não à classe – Classe é mera promoção dentro da carreira – Sentença reformada – Recurso provido e ordem concedida, para declarar o direito do requerente à aposentadoria com proventos integrais e paridade, devendo ser preservado o valor destinado a classe em que se aposentar o impetrante.